Tribunal: TJDFT
Processo: 0707360-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IRREGULARIDADE CRONÔMETRO. PROBABILIDADE DE DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. É vedado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes. O controle judicial da atuação administrativa está limitado à verificação dos aspectos de legalidade dos atos praticados, isto é, se conformes com as prescrições normativas.
3. Demonstrado, em cognição sumária, a irregularidade da contagem do cronômetro digital, contabilizando tempo inferior ao previsto no Edital do certame, evidencia-se a probabilidade de direito da candidata para possibilitar a participação nas demais fases do concurso.
4. Recurso conhecido e provido.